Tribunal: STF
Processo: RE 1538144
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Técnica de diferimento. Instituição por convênio. Revogação por decreto. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmula nº 280 da Suprema Corte. Fundamento do acórdão recorrido não atacado. Súmula nº 283 do STF.



    1. A controvérsia foi dirimida com base na legislação infraconstitucional e local pertinente (LC nº 24/75; Convênios ICMS nºs 110/07 e 142/18; Decretos Estaduais nºs 27.412/08, 38.338/17 e 40.105/18; e RICMS/AM). Assim, o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice no Enunciado Sumular nº 280 do Supremo Tribunal Federal.



    2. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca todos os fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido. Incidência da orientação do enunciado da Súmula nº 283/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.